Tribunal: TJES
Processo: 5000173-55.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000173-55.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NELY PAIVA CAMUZZI
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000173-55.2019.8.08.0007

RECORRENTE:

BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
NELY PAIVA CAMUZZI
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DENER CARPANEDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA PENSAVA SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALTA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES À CONSUMIDORA. ART. 6º, III, DO CDC. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO. STATUS
QUO ANTE
. RECONHECIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS PELOS VALORES JÁ CREDITADOS EM CONTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição e dano moral ajuizada por
NELY PAIVA CAMUZZI

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contratou empréstimo consignado com a requerida no valor de R$1.625,00, valores que foram depositados diretamente em sua conta bancária.

Ocorre que, posteriormente descobriu que na verdade foi contratado cartão de crédito consignado e os valores descontados de sua aposentadoria referem-se apenas a parcela mínima, de modo que ainda subsiste a dívida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
ACOLHO
os pedidos constantes da exordial para
CONFIRMAR
a antecipação de tutela deferida na decisão de ID n.º 2218359, bem como
DECLARAR
inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado.

Ainda,
RECONHEÇO
a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte,
ESTABELEÇO
que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 4,9% (juros previstos no contrato). Assim, o valor da dívida da autora após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$1.704,62 (um mil e setecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), o qual, inclusive, já fora quitado pela autora através dos descontos havidos em seus proventos.

Na sequência, considerando que a autora já quitou todo o valor do empréstimo,
DECLARO EXTINTA
sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais,
CONDENO
o requerido à devolução
simples
– pois não comprovada a má-fé – do valor pago a maior pela autora, qual seja, R$1.706,26 (um mil e setecentos e seis reais e vinte e seis centavos), o qual deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Por derradeiro,
CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3711282, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a incompetência absoluta ante a complexidade da matéria, necessidade de perícia grafotécnica, alega ainda a ausência de planilha discriminatória e a impossibilidade de sentença ilíquida, bem como a regularidade da contratação do cartão de crédito, e o descabimento da devolução dos valores descontados.

Por fim, argumenta a inexistência de danos morais e requer subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado, do mesmo modo, alega a necessidade de compensação ou devolução do valor recebido pela consumidora.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, o recorrente alegou a necessidade de realização de perícia grafotécnica, no entanto, tal alegação não merece acolhimento, uma vez que a consumidora reconhece a sua assinatura no contrato.

Quanta a alegação de sentença ilíquida por ausência de planilha discriminatória, vislumbro que não guarda guarida, uma vez que os valores da condenação expostos na sentença são certos e exequíveis.

Pois bem, no caso em análise, a Instituição Financeira se furtou de oferecer
à consumidora informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, enquanto o promoveu como um contrato de empréstimo consignado - do qual muitos servidores públicos e pensionistas se utilizam - eventualmente, a ele vinculou um cartão de crédito (nunca utilizado pela consumidora). Além disso, o vício da relação jurídica deve ser reconhecido para além do descumprimento do dever de informação, previsto no CDC.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pelo recorrido, é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégios TJSP e TJSE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação declaratória c. C. Obrigação de fazer e indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Descontos em benefício previdenciário. Contrato de adesão. Violação ao dever/direito de informação da consumidora referente aos princípio da transparência, da informação clara e precisa (art. 6º, inciso III c/c
art. 46 do cdc
) e ao princípio da boa fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 Código Civil e art. 4º III e 51 IV cdc). Vício de consentimento no momento da contratação. Anulação do contrato. Retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do CC e
art. 42, parágrafo único do cdc
). Devolução de forma simples dos valores descontados desde a celebração do contrato até a data de 30/03/2021 e devolução em dobro a partir desta data. Novo entendimento do STJ. Resp 1823218, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dano moral configurado. Valor da indenização reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros desta corte. Na condenação por danos morais os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do stj) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do stj). Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(TJSE; AC 202200803150; Ac. 21936/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 22/07/2022).

Assim, verifico que o juízo de piso agiu em conformidade com o entendimento dos Doutos Tribunais de Justiça.

No entanto, reportando ao princípio da simplicidade das demandas sob o rito do Juizado Especial, e defronte a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato de ID nº 3711273, devendo as partes
retornarem ao
status quo ante
,
ou seja,
a parte autora deverá devolver o montante recebido
, devidamente atualizado (R$1.625,00 – ID nº 3711275) e
a ré deverá restituir, de maneira simples, os valores descontados.

Isso porque, tendo em vista que não restou configurada ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito.

O dano moral está configurado, diante de toda a raiva, indignação e frustração suportados pela parte autora ao se ver privada mensalmente de parte de sua renda, já escassa, passando pela angústia da incerteza de quando veria quitado seu débito, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O valor arbitrado (R$3.000,00) mostra-se adequado ao caso concreto, eis que observa os critérios de quantificação do dano.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para DETERMINAR que as partes voltem ao
status quo ante
, devendo o recorrente restituir nos termos da fundamentação supra, os valores descontados na folha de pagamento da autora, e promover a compensação do montante transferido à recorrida (R$1.625,00 (mil seiscentos e vinte e cinco reais)). Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Ademais, não há falar em decisão ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)